Tribunal: TCU
Processo: 007.913/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5291/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.913/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alvaro Freitas Faustino Dias (XXX.796.371-XX); Daniel Alexandre Boullosa Alvarez (XXX.288.591-XX); Diego Almeida Oliveira (XXX.213.161-XX); Izabel Rodrigues Leite (XXX.010.511-XX); Marineia Fernandes Barbosa (XXX.904.001-XX); Matheus Augusto Cardoso da Silva (XXX.291.271-XX); Rogers Barros de Paula (XXX.098.261-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.